Tribunal: STF
Processo: Rcl 82561
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE FUNDAMENTA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS - ABIROCHAS em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo n. 0000156-52.2022.5.10.0021, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a autora desta reclamação que “em 27/02/2022 FELIPE ARTUR BARBEDO ajuizou, em face do reclamante, a ação trabalhista de número n. 0000156-52.2022.5.10.0021, perante TRT 10 – Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região” e que “Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, DF, r. sentença estabelecido a premissa de que ‘Referida vantagem se incorpora em definitivo ao contrato de trabalho da reclamante e somente pode ser cancelada com o efetivo desligamento da reclamante e, simultaneamente, com a sua não opção para permanecer no plano as suas expensas, conforme faculta o art. 30 da Lei 9.656/1998’” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Sustenta a reclamante que “ao julgar o recurso ordinário da reclamante, o TRT da 10ª Região endossou o entendimento do D. Juízo de 1º Grau” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 2):



     



    “O Juízo a quo julgou procedente o pedido de restabelecimento do plano de saúde, nos seguintes termos (fls. 263/265): 



    ‘PLANO DE SAÚDE



    (...)



    O autor afirma que foi demitido de forma discriminatória em razão de ser portador de doença de Crohn. Relata que tinha acesso ao plano de saúde que lhe garantia qualidade de vida, atendimento e tratamento médico, incluindo todo tipo de exame, atendimento ambulatorial, internações, etc. Menciona que tudo isso foi ceifado com a ruptura abrupta e ilegal por parte da ré. 



    Afirma que, em que pese o aviso prévio constituir tempo de serviço para todos os efeitos legais, o citado plano de saúde foi cancelado ainda em Março/2020 (documento fol 38 - id 6c6aa5c). A supressão ou o cancelamento do plano de saúde concedido em razão do trabalho por norma coletivo ou benefício do empregador constitui, em princípio, alteração unilateral lesiva ao empregado, ao arrepio do art. 468 da CLT e da Súmula 51 do TST. Referida vantagem incorpora-se em definitivo ao contrato de trabalho da reclamante e somente pode ser cancelada com o efetivo desligamento da reclamante e, simultaneamente, com a sua não opção para permanecer no plano as suas expensas, conforme faculta o art. 30 da Lei 9.656/1998. 



    Tal supressão é mais aguda quando o contato de trabalho encontra-se suspenso pela concessão de benefício previdenciário, pois não é possível haver discriminação entre trabalhadores aptos e inaptos ao trabalho, efetivos e não efetivos. O mesmo raciocínio se aplica no chamado limbo trabalhista-previdenciário, em que o trabalhador teve alta previdenciária, mas não se mostra apto ao trabalho pelo serviço médico do empregador ou por indicação de médico particular, cuja situação de vulnerabilidade é mais intensa.



    (...)



    Há, no caso concreto, colisão de direitos fundamentais, pois "o exercício de um direito fundamental por parte do seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro titular". De um lado, a parte reclamante visa assegurar seu direito à saúde e à integridade física e, de outro, a parte reclamada apoia-se na livre iniciativa e no seu direito à propriedade. No caso, a balança da ponderação mostrou-se que o direito à saúde pela manutenção do plano de saúde deve ser prestigiado em detrimento ao direito constitucional patrimonial da reclamada, em face do atendimento da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.



    (...)



    Como corretamente consignado na origem, ‘a supressão ou o cancelamento do plano de saúde concedido em razão do trabalho por norma coletivo ou benefício do empregador constitui, em princípio, alteração unilateral lesiva ao empregado, ao arrepio do art. 468 da CLT e da Súmula 51 do TST. Referida vantagem incorpora-se em definitivo ao contrato de trabalho da reclamante e somente pode ser cancelada com o efetivo desligamento da reclamante e, simultaneamente, com a sua não opção para permanecer no plano as suas expensas, conforme faculta o art. 30 da Lei 9.656/1998.’ (fls. 263/264)



     Uma vez demonstrado que o reclamante, portador da Doença de Crohn, foi dispensado, sem qualquer motivo relevante, em torno de apenas 1 (um) mês e meio após a sua alta previdenciária, tendo a reclamada ciência da debilidade obreira, que foi agravada pelo exercício das atividades laborais (concausa), e também do tratamento terapêutico a que estava submetido o reclamante, têm-se configurado o abuso de poder da empregadora, tanto mais porque, com a dispensa, o empregado fica impossibilitado, mesmo necessitando de tratamento médico permanente, de poder continuar desfrutando do plano de saúde que era colocado à sua disposição. 



    Aliás, o cancelamento do plano de saúde de trabalhador quando mais dele se precisa, tanto por questões de saúde quanto para tratamento de doença grave, ainda que após o gozo de auxílio previdenciário, vulnera os princípios constitucionais do caráter social do trabalho e da dignidade da pessoa humana.



    Dessarte, considerando a dispensa discriminatória reconhecida em primeiro grau e confirmada em grau recursal, com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização em substituição à reintegração desaconselhável, a restituição do plano de saúde é medida que também se impõe. 



    Assim, incólume a sentença originária ao ordenar o restabelecimento do plano de saúde obreiro por 14 (quatorze) meses, o qual deve se dar da mesma forma de quando o empregado trabalhava na empresa. Nego provimento.”.



    Afirma que a decisão reclamada “ao autorizar o plano de saúde, não obstante ter sido custeado integralmente pela empresa, negou vigência ao art. 30 da Lei 9.656/1998, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade” e que “a r. decisão reclamada afastou a incidência do atual art. 30 da Lei 9.656/1998 e, com isso, anulou a importante alteração legislativa, que não abre espaço a nenhum tipo de intepretação, por se tratar de regra objetiva” (fl. 4, 5, e-doc. 1). 



    Aduz o reclamante que “diante da garantia da cláusula de reserva de plenário (Constituição, art. 97), jamais poderia o v. acórdão recorrido, oriundo de órgão fracionário – a Eg. Turma do TRT 10 – afastar a incidência do art. 30 da Lei 9.656/1998, senão por deliberação da ‘maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial’, estando clara a desobediência à Súmula Vinculante n. 10 do E. STF” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022)



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 29-11-2022 PUBLIC 30-11-2022)



    7. Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei n. 9.656/1998 sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    No caso em apreço, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região concluiu pela configuração de prática abusiva por parte da empregadora, ao proceder à dispensa do trabalhador aproximadamente um mês e meio após a alta previdenciária. A autoridade reclamada reconheceu o caráter discriminatório da rescisão contratual e condenou a ora reclamante ao pagamento de indenização e à restituição do plano de saúde anteriormente usufruído pelo beneficiário.



    Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    9. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente